Tribunal: STF
Processo: Rcl 67652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por A.S. contra decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 4003987-85.2023.8.04.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas; e contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18ª Vara Cível da Comarca de Manaus, nos autos do processo 0407270-19.2023.8.04.0001, que determinaram a observância do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF.



    Em síntese, alega a reclamante:



    “1. Em síntese do que se verá a seguir, as r. decisões reclamadas, prolatadas em momento posterior às decisões cautelares proferidas no bojo da ADPF nº 828, insistem em aplicar o regime de transição estabelecido no quarto referendo da tutela provisória da ação paradigma1 ao caso concreto, muito embora se trate de ocupação iniciada após a pandemia da Covid-19 e após a última cautelar referendada no paradigma. Ao fazê-lo, as decisões reclamadas desconsideram que esse e. STF decidiu, na mencionada ADPF nº 828, pela possibilidade de atuação dos agentes estatais para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, assim como fixou marco temporal limitador da suspensão das medidas reintegratórias. Esse quadro não deixou alternativa à ora Reclamante que não se valer da presente via reclamatória.” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    Ao final, requer:



    “(iii) seja determinada, liminar e monocraticamente, a imediata suspensão das r. decisões reclamadas, na forma do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF, permitindo-se o cumprimento da decisão liminar que determinou a reintegração da posse;



    [...]” (doc. eletrônico 1, p. 25)



    É o relatório. Decido.



    Defiro o segredo de justiça.



    No que interessa, o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal tem a seguinte redação:



     “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (ADPF 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1/12/2022).



    A reclamante sustenta que o precedente não seria aplicável, pois (i) se trata de uma ocupação iniciada após a pandemia; e (ii) não se pode impedir que as autoridades públicas evitem a ocorrência de novas ocupações. Também alega a reclamante que “a integridade dos colaboradores da AMBEV e dos moradores do local vem sendo constantemente ameaçada.”



    Em uma análise preliminar, caso verdadeiras as alegações da reclamante, realmente a autoridade reclamada teria utilizado equivocadamente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828/DF, como fundamento de sua decisão. 



    No entanto, é importante observar que a autoridade reclamada proferiu a decisão em tela levando em consideração as complexidades intrínsecas ao caso, em especial a existência de população vulnerável no local, incluindo indígenas e estrangeiros:



    “Deste modo, em observância à complexidade que o caso requer, evidente que ocorra a participação das instituições que detém competência na atuação de litígios fundiários, meio ambiente e defesa da população vulnerável, notadamente, por haver informações de residirem no local indígenas e estrangeiros, ratifica-se às determinações da magistrada singular e do Exmº. Srº. Desembargador Elci Simões de Oliveira para expedição de Ofícios aos Órgãos e Instituições.” (doc. eletrônico 39, p. 5)



    Observo que a regra geral, prevista no Código de Processo Civil, impõe a observância do procedimento determinado pela autoridade reclamada. Transcrevo:



    “Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.



    [...]



    § 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.



    § 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.



    § 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.” (grifei)



    Portanto, a realização de etapas de audiência de mediação e inspeção judicial estão previstas em lei e não apenas na liminar proferida na ADPF 828/DF. Por ora, percebe-se que a autoridade reclamada tomou sua decisão de forma apenas preliminar, com a cautela exigida pelo caso concreto e em obediência ao disposto na regra geral prevista no Código de Processo Civil.



    Assim, em uma análise preliminar, típica das medidas liminares, não há aparência de descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, indefiro a medida liminar.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator